Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELA AUTORA. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR VOLVIDA A OBSTACULIZAR A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ALEGADAMENTE DE TITULARIDADE DO RÉU PASSÍVEIS DE PARTILHA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARROLAMENTO DE BENS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (CPC, ART. 828). INSTITUTO AFETO AO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Revestindo-se pretensão provisória de natureza cautelar, pois, jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, ainda assim sua concessão demanda a aferição da verossimilhança da argumentação desenvolvida, a plausibidade do direito invocado e o risco de da negativa da prestação advir à parte dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação, afetando o resultado útil do processo, derivando dessas premissas que, no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, conquanto postulada a averbação da subsistência da ação como forma de obstar a disposição de imóveis reputados integrantes do patrimônio comum partilhável, encerrando o postulado verdadeiro arrolamento de bens, não subsiste prova de que o ex-convivente é titular dos imóveis individualizados, a medida almejada se desvela inviável (CPC, art. 301).
3. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do estatuto processual vigente assegura ao exequente a faculdade de averbar em Cartório de Registro de Imóveis certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, tendo a anotação a finalidade de conferir publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, evitando-se eventual desfalque patrimonial e alertando terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo, sobejando inexorável, dessa apreensão, que traduz instituto reservado ao processo de execução, não sobejando possível ser utilizado no ambiente da ação de conhecimento, cuja regulação procedimental, a seu turno, contempla a tutela provisória de natureza cautelar consubstanciada no arrolamento de bens como instrumento próprio para a obtenção de resultado material análogo (CPC, art. 301).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.